Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. ENGAVETAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a recorrente a: “pagar ao requerente o valor de R$ 1.852,00 (mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de 1% ao mês, a contar da citação.”.
3. Aduz que foi reconhecido na sentença que a recorrente não provocou o acidente, portanto, não se aplica a “teoria do corpo neutro”, pois, não arremessou o veículo do recorrido ao carro da frente e porque não teve força suficiente para tanto. Afirma que o recorrido, primeiramente colidiu com o veículo que seguia a sua frente. Esclarece que é possível analisar através das fotos que os danos causados nessa parte do automóvel são pequenos, e que na parte dianteira que foi a primeira colisão, representa uma porcentagem de 94,3%, do total do orçamento, por necessidade de reparação significativa, entretanto na sentença a valoração se sucedeu na divisão em 50% do valor total orçado, não sendo condizente com os gatos incorridos na reparação da parte de responsabilidade da recorrente. Requer a reforma da sentença para, conforme orçamento, pagar 5,67% dos danos totais. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 22700050.
5. Verifica-se que a recorrente colidiu a parte frontal do seu veículo com a traseira do veículo do recorrido. Porém, não arremessou o veículo do recorrido em direção ao carro da frente. Como esclarecido na sentença, o recorrido primeiro colidiu com o veículo que seguia a sua frente, logo depois, a recorrente colidiu no automóvel do recorrido.
6. Assim, após o engavetamento, o recorrido colidiu com o carro na sua frente e a recorrente, que estava atrás do recorrido, colidiu na sua traseira. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu no caso. 3. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No caso de colisões sucessivas, ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou, ilicitamente, a primeira batida, sendo as demais meras consequências da anormalidade de tráfego instalada”. (Acórdão 1121234, 07003009220188070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 31/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Pelos depoimentos e fotografias constantes dos autos conclui-se que o recorrido colidiu com o veículo da frente e posteriormente a recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido. Pelas avarias nos veículos percebe-se que a colisão da recorrente no carro do recorrido não foi intensa o suficiente para arremessá-lo para colidir com o veículo da frente.
9. Na sentença a recorrente deverá se responsabilizar pelas avarias traseiras do veículo do recorrido, não se aplicando a teoria do corpo neutro.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença modificada para condenar a recorrente ao pagamento ao recorrido o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), sendo 210,00 (duzentos e dez) do para-choque traseiro e R$ 200,00 (duzentos reais) referente a pintura deste para-choque, conforme nota fiscal, ID 22699891, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de 1% ao mês, a contar da citação.
11. Sem custas e sem honorários, eis que defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e não foram apresentadas contrarrazões..